Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-73.2022.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Arguição de nulidade da sentença, rejeitada – Negativa de contratação de empréstimos consignados – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativo às contratações – Autor que nega a

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Arguição de nulidade da sentença, rejeitada – Negativa de contratação de empréstimos consignados – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Hipótese em que o banco apresentou documentos relativo às contratações – Autor que nega a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos – Banco que não se interessou em produzir prova de perícia grafotécnica, de seu ônus (CPC, art. 428, II e 429, II) – Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de provar a existência das relações jurídicas geradoras do débito – Aplicação do Tema Repetitivo 1.061 do C. STJ – Contratações não provadas – Dano moral, nas circunstâncias, não caracterizado – Situação que não ultrapassou a seara do mero aborrecimento – Indenização desconstituída – Restituição dos valores disponibilizados ao autor determinada na sentença – Ausência de interesse recursal – Questão não conhecida – Decaimento recíproco – Ônus adequados – Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.